Tribunal: TJDFT
Processo: 0718971-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718971-17.2023.8.07.0001 RECORRENTE: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA RECORRIDO: IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A DESPACHO Na petição de ID 68982844, a recorrente IDEAL SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA informa o falecimento do seu único sócio administrador, Maryel Matos Rodrigues, consoante certidão de óbito de ID 68982845. Pugna pela suspensão do processo, por 60 (sessenta) dias, com fulcro no artigo 313, inciso I, do CPC, para que sejam tomadas as providências necessárias à habilitação dos sucessores do falecido, bem como para regularização da representação processual. Ocorre que, compulsando os autos, verifica-se que o contrato social prevê a administração da sociedade pelos sócios Ludimilla Maria Silva Ferreira e Maryel Matos Rodrigues (ID 57070521 – pág. 4). Dessa forma, indefiro o requerimento de suspensão do processo e determino a intimação da recorrente para que regularize a representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 76, §2o, inciso I, do CPC. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007